Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na hipótese, o agravante/executado recebe proventos de aposentadoria no valor mensal médio de R$ 4.566,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais) e, realizada diligência no Sisbajud, foi bloqueado o valor de R$2.391,87 (dois mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), para saldar dívida de contrato de prestação de serviços educacionais estimada em R$6.270,18 (seis mil duzentos e setenta reais e dezoito centavos), em dezembro de 2022.
4. Verifica-se que houve constrição sobre a totalidade da verba alimentar depositada nas contas bancárias do devedor, o que implica violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Anota-se, ainda, que o agravante se amolda à condição de hipossuficiente, especialmente porque patrocinado pela Defensoria Pública. Assim, a r. decisão recorrida deve ser reformada para que a penhora incidente sobre a verba alimentar do agravante/executado seja desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.